Tribunal: TJSP
Processo: 2226238-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Agravo de instrumento – Determinação de comprovação da formulação de prévio requerimento ou de pedido de prorrogação perante o INSS, sob pena de indeferimento da inicial – Caso que, porém, não constitui pretensão original de benefício, considerada a concessão administrativa anterior de auxílio-doença, que veio a ser cessado pelo INSS – Situação que dispensa novo requerimento

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Agravo de instrumento – Determinação de comprovação da formulação de prévio requerimento ou de pedido de prorrogação perante o INSS, sob pena de indeferimento da inicial – Caso que, porém, não constitui pretensão original de benefício, considerada a concessão administrativa anterior de auxílio-doença, que veio a ser cessado pelo INSS – Situação que dispensa novo requerimento administrativo para ajuizamento de ação acidentária, conforme interpretação que se extrai do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG – Entendimento que guarda compatibilidade com a tese firmada no Tema no 862 do STJ – Interesse processual caracterizado – Recurso provido.